Tribunal: STF
Processo: RE 72445
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
NÃO E DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA ESTATUIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCARIO, AINDA QUE SE TRATE DE AUTARQUIA,
TANTO MAIS QUANDO NAS CONDIÇÕES GERAIS FOI FIXADA TAXA DE 12% PARA
JUROS E A MULTA DE 10%, DE CARÁTER IRREDUTIVEL. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO DIREITO FEDERAL E DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA
NÃO COMPROVADO.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS NS. 279, 454 E 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.